Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710376-36.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Nos fundamentos do recurso, a apelante impugna a compatibilidade do hash do contrato, afirmando que o número ali registrado não é o mesmo do número do documento, o que comprova sua invalidade. Compulsando os autos, em análise preliminar, verifica-se que este fundamento não foi apresentado em primeira instância, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023 19:28:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador